Tribunal: TJDFT
Processo: 0717942-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717942-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: MARCELO TAVARES BERNARDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu agravo de instrumento, interposto por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, contra despacho proferido em execução de título extrajudicial no 0034257-57.2015.8.07.0001, em que contende com MARCELO TAVARES BERNARDES. De acordo com os autos do processo originário n. 0034257-57.2015.8.07.0001, houve impugnação do devedor, ora agravante, buscando a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel sito à Unidade D, do Lote n. 03, do Conjunto 02, da Quadra 14, do SMPW/Sul, sob o fundamento de se tratar de bem de família. Instado a anexar documentos que corroborassem suas alegações o executado não se manifestou, tendo o magistrado, em 05/06/2020, proferido a seguinte decisão (ID 45461516): “É ônus do executado provar que o seu imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, de modo que desguarnecida a base probatória de que o imóvel penhorado constitui a moradia permanente ou tem eventual renda vertida em benefício da subsistência familiar, não há como obter a ressalva de sua constrição.” (ID 64815692). Em desfavor da referida decisão, não houve interposição de recurso, tendo sido certificado pela Secretaria, em 02/02/2021, o transcurso de prazo in albis para manifestação das partes. (ID 82560546). Posteriormente, em 11/05/2021, o agravante requereu pedido de reconsideração da decisão, ao argumento de se tratar de matéria que pode ser conhecida de oficio. (ID 26199439). Acerca do pedido de reconsideração, o juízo, proferiu despacho: “(...)A impugnação relativa ao bem imóvel penhorado nestes autos já foi devidamente analisada e rejeitada por meio da decisão de ID 64815692, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. Além disso, a mencionada decisão restou preclusa, conforme certificado ao ID 82560546. 3. Quanto ao mais, certifique-se acerca do retorno do mandado de ID 83332392. Caso ainda não tenha retornado, reitere-se por Oficial de Justiça. (ID 26199442).” O executado, ora agravante, interpôs o recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sejam sustados os atos de constrição sobre o imóvel penhorado, situado na SMPW, Qd 14, Conjunto 2, Casa D, Lote 3, Brasília-DF, matricula no 25669, no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem assim que seja admitido e provido o recurso, com reconhecimento da natureza de bem de família, e o consequente afastamento da constrição judicial gravado sobre o bem, nos termos do art. 1o e 6o da Lei n. 8.009/1990 (ID 26199442). O recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante não foi conhecido, ao argumento de que "ausentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, pois contra o despacho, sem cunho decisório não cabe recurso, bem assim devido ao fato de a impugnação do devedor, ora agravante que asseverou acerca impenhorabilidade do bem foi indeferida, e resta preclusa, conforme anteriormente exposto". (ID 26199442). Nesta sede de agravo interno, o agravante pede a reforma da decisão. Sustenta que o despacho tem cunho decisório, que é tempestivo, pois a questão da impenhorabilidade do bem é de ordem pública. Aduz que a penhora realizada sobre o único bem utilizado para a residência do devedor, sendo, portanto, impenhorável. Afirma que não apresentou, no momento oportuno, documentos hábeis para comprovação da impenhorabilidade do bem, entretanto, argumento que a matéria é de ordem pública e não estaria preclusa. Por fim, sustenta o descabimento de multa referente ao art. 557, § 2o do CPC. (ID 26752774). Pela decisão de ID 30704860 o agravo interno não foi conhecido. Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram acolhidos para, exercendo o juízo de retratação da decisão de ID 30704860, admitir o processamento do agravo interno de ID 26752774. É breve relatório. Decido. Em uma análise mais detida dos autos, constata-se que a decisão de ID 26199442, proferida pelo magistrado ao argumento de que imóvel objeto da lide não se enquadraria como bem de família, possui caráter decisório, sendo, portanto, passível de interposição do recurso de agravo de instrumento. Assim, acolho o agravo interno como pedido de reconsideração. Passo à análise do pedido liminar do recurso de agravo de instrumento. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com razão a agravante. Em se tratando de impenhorabilidade absoluta, a questão do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no processo executivo, não se sujeitando à preclusão. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em se tratando de impenhorabilidade absoluta, a questão do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no processo de execução, não se sujeitando à preclusão. Precedentes. 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1698204/RJ. Agravo interno no recurso Especial 2017/0234500-0. Relator: Ministro Raul Araújo. Órgão Julgador: Quarta Turma. Data de publicação: DJe 15/06/2020.( Grifos nossos). No mesmo sentido é a Jurisprudência deste E. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI N. 8.009/1990. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS IMÓVEIS. BEM FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. CRÉDITO REPRESENTADO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DO ART. 3o, III, DA LEI 8.009/1990. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA PENHORA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade de bem de família constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo se falar em preclusão temporal. 2. A Lei n. 8.009/90 não exige que o proprietário seja titular de um único imóvel para que se possa caracterizá-lo como bem de família, tanto que mantém a impenhorabilidade de um dos imóveis residenciais caso a entidade familiar seja "possuidora de vários imóveis utilizados como residência" (art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90). (...) (07092459020218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 3/9/2021.) – g. n. Apesar de a impugnação relativa ao bem imóvel penhorado ter sido analisada e rejeitada pelo juízo de piso, sob entendimento de que o executado não anexou documentos que corroborassem suas alegações (ID 45461516), é imperioso concluir que restou suficientemente demostrado que o bem penhorado é o imóvel residencial do devedor, bem como foi o único declarado como integrante do patrimônio do executado, conforme imposto de renda, ano calendário 2019, exercício 2020, de sorte a atrair a incidência do art. 1o da Lei n. 8009/90 (ID 261994400). Assim, nos termos da Jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para residência da família, o que no caso, foi suficientemente demonstrado com a indicação, na declaração de imposto de renda, de que o referido bem corresponde ao domicilio residencial do agravante (AgInt no AResp, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/02/2020). Portanto, a verossimilhança das alegações é inequívoca diante da comprovação pelo agravante acerca da natureza de bem de família do imóvel, bem assim de constituir o imóvel penhorado a residência do executado. Já o perigo na demora resta demonstrado diante da possibilidade da concretização de ser o bem de família levado à hasta pública. Portanto, ACOLHO O AGRAVO INTERNO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO e, com base no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para que sejam sustados os atos de constrição sobre o imóvel penhorado, situado na SMPW, Qd 14, Conjunto 2, Casa D, Lote 3, Brasília-DF, matrícula no 25669, no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de julho de 2022 14:14:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador